Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703161-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F &amp; T COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (no 0004558-84.2016.8.07.0001), movido em face de FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO e OUTRA, em que se indeferiu (ID no 22893871 - Pág. 260) novel pedido de pesquisa por meio de sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a renovação do pedido de consulta via BACENJUD. Liminarmente, pugna pela aposição de efeito suspensivo ativo ao processo de origem, alegando que seu direito corre o risco de perecer, se não lhes forem deferidas as pesquisas e penhoras. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela pretendida. Demonstrativo de preparo no ID no 22893870. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil (CPC), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em relação ao pedido de renovação da consulta BACENJUD, entendo assistir razão à agravante. Justifico a seguir. O juízo singular deferiu medida nesse sentido no dia 13 de março de 2020, ou seja, em período não tão recente, é dizer, quase um ano atrás. Com efeito, a renovação de diligências como essa em prazo longínquo encontra amparo na jurisprudência e, porque não dizer, na legislação processual em vigor. Tal medida não assoberba o Juízo primevo, o qual é um dos integrantes do novel sistema processual incumbido de fazer cumprir o primado da cooperação, expressamente previsto no nCPC, precisamente em seu artigo 6o. Com amparo no princípio da cooperação, o Juízo se utiliza das ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, como o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros, para apoiar a boa prestação jurisdicional à população, em algumas ocasiões, realizando atos impraticáveis pelas partes, obviamente, de forma excepcional. Desse modo, entendo que a renovação do BACENJUD, no caso dos autos, é medida razoável, dada a falta de contemporaneidade da última pesquisa, bem ainda que, pelo que se verifica dos autos, a parte agravante vem empregando esforços no sentido de perquirir o valor da obrigação devida, executando, sempre que é chamada, as tarefas que lhes cabe. No caso em análise, observo que a execução de título extrajudicial tramita há bastante tempo e a ora agravante vem tentando receber o que lhe é devido, sem êxito, contudo. Diante desse cenário, compreendo que a medida pleiteada não se trata de caso em que se apresentam apenas pedidos reiterados e sucessivos de pesquisas infundadas pelo credor. Com efeito, assinala-se que o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD pode ser consultado pelo Poder Judiciário. Considerando sua eficácia para a efetiva prestação jurisdicional no que pertine à localização e bloqueio de bens, entendo que tal consulta deve ser prontamente utilizada, mormente considerado que até a presente data, como já dito, a parte agravante não obteve êxito em localizar bens aptos à penhora. Com a devida vênia ao e. Juízo singular, a mera consulta de dados alimentados perante o sistema INFOJUD e/ou BACENJUD não consiste em verdadeira e imediata quebra de sigilo fiscal, mesmo que parcial, porquanto esses dados serão consultados e trabalhado, eventualmente, pelo próprio Juízo e se mostra possível a aposição de sigilo sobre os dados que foram sensíveis. Repiso que a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10 E PROVIMENTO No 09/10 DO TJDFT. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA NO SITEMA BACENJUD. LAPSO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em razão de a natureza da jurisdição no ambiente da atividade de execução associar-se à busca do êxito na satisfação do crédito, a ausência de localização de bens do devedor não dá ensejo à extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973 - atual art. 485, IV do CPC/2015), mas à determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (atual art. 921, III, do CPC/2015). 2. Os normativos internos, representados pela Portaria Conjunta no 73/2010 e pelo Provimento no 09/2010, não se aplicam por inovarem na ordem processual de competência exclusiva da União, impondo-se a determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.959012, 20120610104558APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138)” Assim, tenho que merece prosperar a irresignação da agravante. Isso porque, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora eletrônica, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. Dito isso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida em caráter liminar. Isso porque todo o contexto processual do presente caso autoriza a renovação e/ou a ampliação das buscas por meio dos sistemas do Poder Judiciário, por meio de cooperação com a justiça. Além disso, a urgência da medida também está devida e suficientemente justificada, considerando que a publicidade da decisão agravada pode levar a atos que permitam a recalcitrância do não pagamento da obrigação. Assim, tenho que esse requisito (periculum in mora), também se mostra presente. Em outras palavras, a urgência não se revela evidenciada. Dito isso, há fundamentação suficiente nos autos no sentido de demonstrar que a recorrente preencha ambos os requisitos para a concessão, imediata, de medida antecipatória de urgência, concernente na aposição de efeito suspensivo ativo ao processo de origem. Com efeito, vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), porquanto restou demonstrada a presença cumulativa de todos os requisitos autorizadores, no meu entender. Destarte, diante da presença dos requisitos justificadores, DEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA sobre o presente recurso, de modo a autorizar que seja realizada novel consulta ao sistema BACENJUD na tentativa de localização de valores passíveis de penhora, com amparo, sobretudo, no princípio da cooperação. Intimem-se as partes contrárias. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator